Tribunal: TJBA
Processo: 8020715-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020715-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VINICIUS RAMOS DA SILVA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: DELANE DE SOUZA QUADROS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MENOR IMPÚBERE COM NECESSIDADES PRESUMIDAS. GENITOR COM RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO E OUTROS ENCARGOS FAMILIARES. ADEQUAÇÃO DO VALOR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor impúbere no valor correspondente a 30% do salário mínimo. O agravante, que aufere um salário mínimo como operador de fibra de vidro, possui outro filho menor para o qual já paga R$ 200,00 mensais, além de arcar com despesas domésticas e sustento da companheira desempregada, requerendo a redução do percentual alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o percentual adequado para fixação de alimentos provisórios em favor de menor impúbere, considerando-se o binômio necessidade-possibilidade, as circunstâncias financeiras do genitor alimentante e a existência de outros encargos familiares. III. Razões de decidir 3. O direito aos alimentos fundamenta-se na solidariedade familiar e no dever de mútua assistência entre parentes, devendo ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, conforme o binômio necessidade-possibilidade estabelecido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil. 4. Tratando-se de menor impúbere com dois anos e oito meses de idade, as necessidades são presumidas e inerentes à condição de criança em desenvolvimento, demandando cuidados especiais com alimentação, vestuário, saúde e educação. 5. A existência de outro filho menor e de outros encargos familiares, embora não exima o genitor do cumprimento integral dos deveres parentais, deve ser considerada na análise da capacidade contributiva, observando-se o disposto no artigo 1.695 do Código Civil, que veda a fixação de alimentos que comprometam excessivamente a subsistência do devedor. 6. O percentual inicialmente fixado de 30% do salário mínimo, somado aos R$ 200,00 pagos ao outro filho, representaria comprometimento excessivo da renda mensal do alimentante, inviabilizando sua própria subsistência e o cumprimento regular da obrigação. 7. A redução para 20% do salário mínimo mostra-se adequada às circunstâncias do caso, permitindo o cumprimento do dever alimentar sem comprometer excessivamente a subsistência do devedor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reduzir os alimentos provisórios fixados de 30% para 20% do salário mínimo vigente. Tese de julgamento: "1. Na fixação de alimentos provisórios deve ser observado rigorosamente o binômio necessidade-possibilidade, considerando-se as necessidades presumidas do menor e a real capacidade contributiva do alimentante. 2. A existência de outros encargos familiares e filhos menores deve ser sopesada na análise da capacidade contributiva, vedando-se a fixação de percentual que comprometa excessivamente a subsistência do devedor e inviabilize o cumprimento regular da obrigação." ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.695. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020715-38.2025.8.05.0000 em que é Agravante Vinicius Ramos da Silva e Agravado G. D. S. Q., representado por Delane de Souza Quadros, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator